Tribunal: TJES
Processo: 0001001-20.2009.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito. O juízo
a quo
fundamentou a decisão na ausência de CPF (Resolução CNJ nº 547/2024) e, subsidiariamente, no óbito da executada ocorrido antes da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal quando a ação é proposta contra devedor já falecido; (ii) verificar a obrigatoriedade da indicação do CPF na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível se o falecimento do devedor ocorrer após a citação válida.
4. A Súmula 392 do STJ veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificação do sujeito passivo da execução. Não se trata de erro formal ou material, mas de vício na própria constituição do título executivo.
5. No caso concreto, o óbito ocorreu em 1994 e a ação foi proposta em 2009. A discussão acerca da necessidade de CPF torna-se irrelevante diante da nulidade decorrente da inexistência da personalidade jurídica da parte executada no momento da propositura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

2. É vedada a substituição da CDA para alteração do polo passivo da execução fiscal (redirecionamento para o espólio) quando o falecimento ocorreu antes do ajuizamento, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Súmula 392 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-20.2009.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: MARIA MADALENA RANGEL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito. O juízo
a quo
fundamentou a decisão na ausência de CPF (Resolução CNJ nº 547/2024) e, subsidiariamente, no óbito da executada ocorrido antes da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal quando a ação é proposta contra devedor já falecido; (ii) verificar a obrigatoriedade da indicação do CPF na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível se o falecimento do devedor ocorrer após a citação válida.
4. A Súmula 392 do STJ veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificação do sujeito passivo da execução. Não se trata de erro formal ou material, mas de vício na própria constituição do título executivo.
5. No caso concreto, o óbito ocorreu em 1994 e a ação foi proposta em 2009. A discussão acerca da necessidade de CPF torna-se irrelevante diante da nulidade decorrente da inexistência da personalidade jurídica da parte executada no momento da propositura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

2. É vedada a substituição da CDA para alteração do polo passivo da execução fiscal (redirecionamento para o espólio) quando o falecimento ocorreu antes do ajuizamento, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Súmula 392 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA MADALENA RANGEL DO NASCIMENTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa (CDA), aplicando o disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (alterada pela Resolução nº 617/2025). A sentença consignou, ainda, a existência de certidão de óbito nos autos indicando o falecimento da executada em 24/02/1994, anteriormente ao ajuizamento da ação (ocorrido em 2009), o que também ensejaria a extinção por ilegitimidade passiva e ausência de pressuposto de validade.

Em suas razões (id 4299820), o Município sustenta, em síntese, a desnecessidade da indicação do CPF na Certidão de Dívida Ativa (CDA) para o ajuizamento da execução fiscal, invocando a aplicação da Súmula 558 do STJ e o princípio da especialidade da Lei nº 6.830/80 (LEF) em detrimento das normas administrativas do CNJ. Alega que o executado está devidamente individualizado e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA MADALENA RANGEL DO NASCIMENTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa (CDA), aplicando o disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (alterada pela Resolução nº 617/2025). A sentença consignou, ainda, a existência de certidão de óbito nos autos indicando o falecimento da executada em 24/02/1994, anteriormente ao ajuizamento da ação (ocorrido em 2009), o que também ensejaria a extinção por ilegitimidade passiva e ausência de pressuposto de validade.

Em suas razões (id 4299820), o Município sustenta, em síntese, a desnecessidade da indicação do CPF na Certidão de Dívida Ativa (CDA) para o ajuizamento da execução fiscal, invocando a aplicação da Súmula 558 do STJ e o princípio da especialidade da Lei nº 6.830/80 (LEF) em detrimento das normas administrativas do CNJ. Alega que o executado está devidamente individualizado e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância, embora foque na tese recursal da desnecessidade do CPF, encontra óbice intransponível na questão de ordem pública referente à capacidade de ser parte e à legitimidade passiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi proposta em face de
Maria Madalena Rangel do Nascimento
no ano de
2009
. Ocorre que, conforme Certidão de Óbito de Id. 16530227, a executada faleceu em
24 de fevereiro de 1994
.

É cediço que a capacidade civil cessa com a morte (art. 6º do Código Civil). Portanto, ao tempo da propositura da demanda (2009), a pessoa indicada no polo passivo não detinha mais personalidade jurídica, nem capacidade processual para figurar na lide.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a propositura de execução fiscal contra devedor já falecido enseja a extinção do processo, não sendo possível a emenda à inicial ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para redirecionamento ao espólio. Isso porque a Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução quando tal alteração implicar em novo lançamento tributário, o que ocorre invariavelmente nesses casos.

Nesse sentido, transcrevo o teor da Súmula 392/STJ:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Se o óbito ocorre no curso da execução, admite-se o redirecionamento. Todavia, quando o óbito é
anterior
à propositura da ação, como no caso em tela (óbito em 1994 e ação em 2009), o vício é de origem e insanável, pois a relação processual jamais se formou validamente. Assim, faltava à demanda pressuposto processual de existência e validade (capacidade de ser parte).

Desse modo, ainda que se superasse a discussão acerca da obrigatoriedade do CPF trazida pela Resolução CNJ nº 547/2024 (norma esta que, diga-se de passagem, reforça a necessidade de qualificação precisa justamente para evitar tramitações inócuas contra partes incertas ou inexistentes), a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe pela flagrante ilegitimidade passiva.

O próprio juízo sentenciante acertadamente observou:
"constata-se, por meio da certidão de óbito juntada aos autos [...], que a parte executada faleceu anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Tal fato, por si só, ensejaria a extinção do feito"
.

Dessa forma, a pretensão recursal do Município, focada exclusivamente na desnecessidade do CPF, não merece ser acolhida, pois a execução é nula
ab initio
, não havendo como aproveitar os atos processuais ou corrigir o polo passivo. A jurisdição não pode ser exercida em face de quem não mais detém personalidade jurídica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o feito, seja pela ausência de requisitos da petição inicial (CPF) conforme normatização do CNJ, seja, e sobretudo, pela impossibilidade de redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura da ação.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar